Tribunal: STF
Processo: RE 1362899
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2014 e 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de Porto Feliz: 1) CDA Juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPC-FIPE, conforme previsto em lei municipal Pretensão para que a atualização monetária seja feita pelo índice SELIC Não cabimento, pois: a) há necessidade de lei municipal prevendo a utilização do fator SELIC, conforme tese jurídica editada pelo STF em regime de Repercussão Geral (RE 582461, Tema 214), lembrando que a tese do Tema 1062 (ARE 1216078), não prevê o índice SELIC como teto, ou limite da atualização monetária adotada pelo Município No mesmo sentido, o STJ, em regime de recursos repetitivos, Tema 209 (REsp. 1073846), além da súmula 523/STJ; b) dada a necessidade de dilação probatória e por não se cuidar de questão de ordem pública Precedentes das 14ª, 15ª e 18ª Câmaras de Direito Público desta Corte; c) A Lei Municipal não foi declarada inconstitucional; 2) Extinção da execução em razão de nulidade Não cabimento ao caso concreto, dada a necessidade de dilação probatória em relação às alegações de que: a) nulidade da CDA; b) omissão na forma de calcular a dívida; c) irregularidade na inscrição em dívida ativa; d) CDA apócrifa; e) ausência da descrição da forma da correção monetária; f) ilegalidade da multa; g) não indicação da natureza do tributo e do fundamento legal Súmula 393/STJ; 3) Honorários advocatícios Improcedência de exceção de pré-executividade após impugnação do exequente Configuração de sucumbência, conforme precedentes do STJ Fixação da verba cabível - RECURSO IMPROVIDO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 24, I, da CF. Sustenta, que “Especificamente quanto à matéria relacionada a índices de correção monetária e taxas de juros de mora aplicáveis a créditos fiscais, por se tratar de matéria financeira devidamente regulada pela União, os demais entes (incluído-se o município de Porto Feliz-SP) somente podem exercer validamente sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal”. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em caso análogo: ARE 1.327.235/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.349.776/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ARE 1.326.026/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de fevereiro 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator